Tribunal: TJMT
Processo: 1036558-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036558-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDIA JAQUELINE BORGATTI - CPF: 496.100.400-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMBROSIO LUIZ BORGATTI - CPF: 120.426.170-91 (EMBARGANTE), GUALBERTO ALFREDO CARDOSO MATOS - CPF: 387.239.300-63 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (EMBARGADO), HELTON SANTANA - CPF: 361.730.296-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KAZUYOSHI UEMURA - CPF: 027.877.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MARIA MENEGAZZO DE BARROS - CPF: 361.594.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO SUPERVENIENTE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Ambrósio Luiz Borgatti contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, indeferiu assistência judiciária gratuita e determinou prosseguimento da execução, afastando alegações de impenhorabilidade de imóvel, nulidades formais e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar expressamente o pedido de assistência judiciária gratuita ao espólio; (ii) examinar se a decisão superveniente proferida pela Justiça do Rio Grande do Sul, que teria reconhecido a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 3195, impõe esclarecimento do julgado para evitar ofensa à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão quanto à assistência judiciária gratuita, pois o acórdão confirmou integralmente a decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, especialmente considerando que a matéria já havia sido definitivamente decidida em momento processual anterior.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou introdução de fatos novos supervenientes, limitando-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição interna, suprimento de omissão ou correção de erro material.

A decisão invocada como fato novo não transitou em julgado e não possui aptidão para vincular o presente feito, inexistindo ofensa à coisa julgada.

O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de prova inequívoca da caracterização do imóvel como bem de família, ônus que incumbia ao devedor demonstrar, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A existência de múltiplos imóveis em nome do executado afasta a caracterização do bem de família, que pressupõe a unicidade do imóvel residencial utilizado pela entidade familiar.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração apresentados pelo ESPÓLIO DE AMBRÓSIO LUIZ BORGATTI em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento no 1036558-97.2025.8.11.0000, com o objetivo de suprir alegadas omissões quanto à análise do pedido de assistência judiciária gratuita e esclarecer o julgado frente a decisão superveniente proferida pela Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que teria reconhecido a impenhorabilidade do imóvel objeto da controvérsia.

Nos embargos de declaração apresentados (ID 342570850), o embargante afirma que o acórdão restou omisso quanto à análise da possibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita ao espólio.

Sustenta que, embora a ementa do julgado tenha elencado como uma das cinco questões em discussão a definição sobre se o espólio agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tal questão não teria sido efetivamente analisada no corpo do acórdão, merecendo manifestação expressa desta Colenda Câmara acerca do deferimento da benesse ao espólio.

Em contrarrazões (ID 342570850), o embargado DANIEL DA CRUZ MÜLLER ABREU LIMA alegou que os embargos são flagrantemente protelatórios, não sendo crível que o embargante recorra de praticamente todas as decisões proferidas, tanto em primeiro grau como as proferidas por este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados pelo ESPÓLIO DE AMBRÓSIO LUIZ BORGATTI em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento no 1036558-97.2025.8.11.0000, no qual se busca suprir alegada omissão quanto à análise do pedido de assistência judiciária gratuita e esclarecer o julgado frente a decisão superveniente proferida pela Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade recursal. Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, no prazo de cinco dias previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, conforme se verifica da intimação ocorrida em 21 de janeiro de 2026 via Diário Eletrônico e da apresentação do recurso em 20 de janeiro de 2026. A parte embargante possui legitimidade e interesse recursal, estando presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço, portanto, dos embargos de declaração.

Passo à análise do mérito recursal. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O parágrafo único do referido dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo primeiro, do mesmo diploma legal.

Transcrevo, na íntegra, a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Ambrósio Borgatti contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o prosseguimento da execução, com atualização do débito, afastando alegações de impenhorabilidade de imóvel, nulidades formais e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o espólio agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se o imóvel objeto da penhora é impenhorável por caracterizar bem de família; (iii) determinar se há nulidade no cumprimento de sentença pela ausência de indicação do valor da causa; (iv) verificar a alegada iliquidez ou inexigibilidade do título executivo; e (v) examinar a existência de excesso de execução diante da ausência de memória de cálculo apresentada pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família depende de prova inequívoca de sua caracterização, incumbindo ao devedor demonstrar o preenchimento dos requisitos legais.

A alegação de excesso de execução exige a apresentação imediata do valor que o executado entende correto, acompanhada de memória de cálculo detalhada.

A ausência de indicação formal do valor da causa no cumprimento de sentença não invalida a execução quando o débito está devidamente discriminado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido."

O embargante aponta dois vícios no acórdão embargado. Passo à análise individualizada de cada um deles.

Da alegada omissão quanto à análise do pedido de assistência judiciária gratuita

O embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não analisar expressamente o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita ao espólio, embora a ementa tenha elencado tal questão como uma das cinco em discussão. Afirma que a Colenda Câmara deveria ter se manifestado expressamente acerca do deferimento da benesse ao espólio.

A alegação não merece acolhimento. A análise detida do acórdão embargado revela que a questão relativa à assistência judiciária gratuita foi efetivamente apreciada, ainda que de forma implícita, quando o Colegiado confirmou integralmente a decisão de primeiro grau. O acórdão consignou expressamente que
"Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada não merece reforma, pois está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, além de ter analisado adequadamente todas as questões suscitadas pelo agravante."

Ao manter incólume a decisão de primeiro grau em sua integralidade, o acórdão necessariamente confirmou o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não havendo que se falar em omissão. A técnica de julgamento colegiado permite que o Tribunal, ao confirmar a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, incorpore as razões de decidir do juízo de origem, dispensando-se a repetição exaustiva de todos os argumentos já devidamente enfrentados na instância singular.

Ademais, conforme bem pontuado nas contrarrazões, a matéria relativa à assistência judiciária gratuita já foi objeto de análise em momento anterior, conforme decisão proferida por este Relator em 17 de dezembro de 2023, no ID 141579398 dos autos originários, que consignou expressamente:
"Compulsando os autos, duas situações já se encontram consolidadas e, portanto, imutáveis, quais sejam: I-) a Assistência Judiciária já foi decidida no RAI 1005060-27.2018.8.11.0000, cujo o acórdão manteve a revogação do benefício concedido à parte apelante."

Verifica-se, portanto, que a questão relativa à assistência judiciária gratuita já foi definitivamente decidida em momento processual anterior, tendo sido objeto de recurso específico que resultou na manutenção da revogação do benefício. A reiteração da matéria no agravo de instrumento ora embargado não tinha o condão de reabrir discussão já precluída, razão pela qual o acórdão embargado corretamente confirmou a decisão de primeiro grau que manteve o indeferimento da benesse.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Tal princípio não impõe ao julgador o dever de examinar exaustivamente todos os argumentos aduzidos pelas partes, bastando que a decisão seja fundamentada de forma suficiente para demonstrar o raciocínio lógico-jurídico que conduziu à conclusão adotada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que não há omissão quando o acórdão aprecia adequadamente a controvérsia posta, ainda que não examine todos os argumentos invocados pelas partes.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. A confirmação integral da decisão de primeiro grau, como ocorreu no caso em análise, constitui técnica de julgamento válida e suficiente para demonstrar que todas as questões foram apreciadas.

Portanto, inexiste a omissão alegada pelo embargante quanto à análise do pedido de assistência judiciária gratuita. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao confirmar a decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício, especialmente considerando que a matéria já havia sido definitivamente decidida em momento processual anterior, não havendo elementos novos que justificassem a reabertura da discussão.

Da alegada necessidade de esclarecimento quanto à decisão superveniente proferida pela Justiça do Rio Grande do Sul

O embargante invoca a existência de fato novo superveniente que, segundo alega, teria o condão de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração. Refere-se à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Judicial da Comarca de São Jerônimo/RS, no processo no 5000201-63.2011.8.21.0032, que teria declarado a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 3195, reconhecendo que, em conjunto com o imóvel de matrícula no 1382, formam a residência familiar impenhorável. Sustenta que o acórdão embargado deveria ser esclarecido para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, de forma a não malferir a coisa julgada.

A argumentação não prospera por múltiplas razões de ordem processual e material. Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a introdução de fatos novos supervenientes ao julgamento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil delimita taxativamente as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios, restringindo-os ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material. A pretensão de modificação do julgado com base em fato superveniente extrapola os limites funcionais deste recurso integrativo.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é exclusivamente a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da própria decisão embargada.

Não se confunde com a alegada contradição externa, que seria aquela existente entre a decisão embargada e outro pronunciamento judicial, ainda que proferido em processo conexo ou relacionado à mesma matéria. O acórdão embargado não apresenta qualquer contradição interna, tendo sido construído de forma lógica e coerente, com fundamentação clara e suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Ademais, a decisão invocada pelo embargante como fato novo superveniente não possui aptidão para vincular o presente feito. Conforme bem pontuado nas contrarrazões, a referida decisão ainda não transitou em julgado, sendo passível de recurso e, portanto, desprovida da imutabilidade característica da coisa julgada.

Não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando a decisão invocada ainda não alcançou tal status processual. A estabilidade e a segurança jurídica que informam o instituto da coisa julgada pressupõem o esgotamento das vias recursais e a consolidação definitiva do comando judicial, o que não se verifica na hipótese em análise.

Ainda que se admitisse, por mera argumentação, a possibilidade de consideração da decisão superveniente, o que se faz apenas para fins dialéticos, a pretensão do embargante esbarraria em óbice intransponível de ordem material.

O acórdão embargado fundamentou-se em premissa fática diversa daquela alegada pelo embargante. O julgado consignou expressamente que
"Embora o agravante alegue que os imóveis de matrículas n° 1382 e 3195 formam uma unidade residencial, não há nos autos prova inequívoca dessa circunstância. A mera indicação do endereço do agravante em documentos processuais não é suficiente para comprovar que o imóvel de matrícula n° 3195 integra o bem de família."

A
ratio decidendi
do acórdão embargado assentou-se na ausência de prova inequívoca da caracterização do imóvel como bem de família, ônus que incumbia ao devedor demonstrar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada no próprio acórdão embargado, é firme ao estabelecer que
“compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal”
(AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020)

O embargante não se desincumbiu desse ônus probatório ao longo de toda a tramitação processual. A alegação de que os imóveis de matrículas no 1382 e 3195 formam uma unidade residencial não foi comprovada por meio de prova documental ou pericial adequada. A mera juntada de decisão proferida em outro processo, ainda não transitada em julgado, não supre a ausência de prova nos presentes autos. Cada processo possui seu próprio conjunto probatório, e a decisão proferida em um feito não vincula automaticamente outro processo, ainda que conexo, especialmente quando não há identidade de partes, pedidos e causas de pedir.

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões, o embargante é proprietário de múltiplos imóveis, o que afasta a caracterização do bem de família. O embargado enumera sete imóveis de propriedade do embargante, a saber: matrícula 3965 do RGI de Arroio dos Ratos, com 51 hectares localizados em Marmeleiro; matrícula 3195 do RGI de Arroio dos Ratos, terreno de 801 metros quadrados; matrícula 3565 do RGI de Arroio dos Ratos, terreno de 576,8 metros quadrados; matrícula 1382 do RGI de Arroio dos Ratos, terreno de 762 metros quadrados; matrícula 16931 do RGI de Encruzilhada do Sul, com 7 hectares; matrícula 16932 do RGI de Encruzilhada do Sul, com 1 hectare; e matrícula 16933 do RGI de Encruzilhada do Sul, com 8 hectares.

A existência de múltiplos imóveis em nome do executado afasta, por si só, a caracterização do bem de família, que pressupõe a unicidade do imóvel residencial. A Lei no 8.009/90, em seu artigo 5o, estabelece que para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata a lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. A pluralidade de imóveis em nome do devedor impede o reconhecimento da impenhorabilidade, salvo se houver prova inequívoca de que os demais imóveis não possuem destinação residencial ou não são utilizados pela entidade familiar.

O acórdão embargado também se fundamentou na jurisprudência consolidada desta Terceira Câmara de Direito Privado, que exige a comprovação inequívoca dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade. O julgado invocou precedente específico deste Relator, no qual se consignou:
"Não obstante estejam penhorados diversos imóveis, cujas avaliações apontadas suplantariam o valor do débito executado, a existência de outros registros de hipoteca não permitem aferir que sejam suficientes para garantir todos os débitos vinculados. Se não há a comprovação inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente à entidade familiar, inviável a decretação de impenhorabilidade do imóvel sob a alegação de ser bem de família."
(N.U 1020386-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 07/02/2024).

A pretensão do embargante de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, modificando substancialmente o julgado para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento.

Tal pretensão não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios, que se destinam ao aperfeiçoamento da decisão embargada mediante o esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, mas não à modificação do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, mas apenas à integração ou ao esclarecimento da decisão recorrida, ou seja, não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento do embargante, ou para acolher pretensões que refletem inconformismo ou rediscussão da matéria regularmente decidida.

O acórdão embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração. A decisão foi proferida de forma clara, coerente e fundamentada, enfrentando adequadamente todas as questões suscitadas pelo agravante.

A confirmação da decisão de primeiro grau decorreu da análise criteriosa dos elementos probatórios constantes dos autos e da aplicação da legislação pertinente, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

A invocação do princípio constitucional da proteção à coisa julgada, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não socorre o embargante. Conforme já demonstrado, a decisão invocada como fato novo superveniente não transitou em julgado, não possuindo, portanto, a imutabilidade característica da coisa julgada.

Ademais, ainda que houvesse coisa julgada em outro processo, tal circunstância não vincularia automaticamente o presente feito, que possui partes, pedidos e causas de pedir distintos, devendo ser julgado com base no conjunto probatório produzido nos próprios autos.

A segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais, valores caros ao ordenamento jurídico brasileiro, impõem que as decisões judiciais sejam respeitadas e cumpridas, não podendo ser indefinidamente questionadas mediante a reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados.

O embargante vem sistematicamente recorrendo de todas as decisões proferidas nos presentes autos, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, sem apresentar fundamentos novos ou relevantes que justifiquem a modificação dos julgados.

Tal conduta revela nítido propósito protelatório, incompatível com o dever de lealdade processual e com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a atuação das partes no processo.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026